Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740268-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. SILVEIRA AGRAVADO: FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. S. SILVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL em face do agravante, acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da citação, mas sem declarar a nulidade da sentença. Em suas razões recursais, o executado alega, em síntese, que o vício na citação impõe a nulidade absoluta de todos os atos posteriores, inclusive da sentença. Defende que deva ser oportunizado novo prazo para apresentação de defesa, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores à citação inválida, com a consequente reabertura de novo prazo para apresentação de contestação. Determinada a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravante cumpriu a determinação nos IDs 42163178, 42163179, 42163180 e 42163181. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido, ante a ausência de fundamentação nesse sentido. Observo que, conquanto a peça recursal tenha a denominação de “AGRAVO DE INSTRUMENTO c/ pedido de efeito suspensivo” e o item “a” do pedido recursal tenha sido formulado nos seguintes termos “seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo e devolutivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, oficiando-se ao MM. Juízo a quo da suspensão”, não foi erigida qualquer argumentação alusiva aos requisitos legais que sustentem a concessão do efeito pretendido, o que, por si, enseja no indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora